Tribunal: TJMT
Processo: 1024800-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado n. 1024800-89.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Recorrido: LUCILO CABRAL DA SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de novembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando a Requerente que contratou junto à Requerida um Plano de Benefícios Previdenciais, contribuindo mensalmente para uma reserva de poupança. No entanto, diante da redistribuição do Autor para outro órgão, solicitou à Requerida o resgate de 100% (cem por cento) da contribuição, momento que lhe foi restituído somente 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente, informando a Ré que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.
2. Em suas razões, a Recorrente alega que a retenção das parcelas relativas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco, além das obrigações fiscais é devida, pois está prevista em contrato.
3. A Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III).
4. Ademais, não há provas quanto à ciência e autorização do Recorrente no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.
5. Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela Recorrente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela Recorrida, a título de reserva de poupança, devendo se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.
6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA RECLAMADA – CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023)
7. Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024800-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILO CABRAL DA SILVA - CPF: 070.141.391-34 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023